Tribunal: TJMT
Processo: 0011299-75.2017.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011299-75.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NECY DE SOUSA SANTOS - CPF: 010.408.191-09 (VÍTIMA), JOSAFA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 206.373.223-04 (VÍTIMA), JULIO CESAR SOUZA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DANO QUALIFICADO
– ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – RÉU INIMPUTÁVEL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE ATUAL – APELANTE EM EFICAZ TRATAMENTO MEDICAMENTOSO – NOTÍCIA ACERCA DA SUA CONDIÇÃO PSÍQUICA ESTÁVEL – SUGESTÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR
– APELO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM
O PARECER DA PGJ.

Nos termos do art. 4º, da Lei nº. 10.216/01,
“A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
, de modo que, existindo nos autos relatório de acompanhamento multidisciplinar noticiando que o tratamento ambulatorial vem sendo suficiente para a manutenção da condição psíquica estável do apelante, imperiosa a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, por se mostrar a mais adequada ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Júlio Cesar Souza Santos
,
contra a sentença em que foi
julgada improcedente a denúncia
para
absolvê-lo impropriamente
da autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP), Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP) e Dano qualificado (art. 163, I, CP),
reconhecendo sua inimputabilidade
e aplicando-lhe a
Medida Socioeducativa de Internação
em hospital de custódia, ou psiquiátrico (ou na falta destes, em outro estabelecimento adequado), pelo
período mínimo de um ano
, perdurando enquanto for constatada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade (Id. 111921510).

Em suas razões, requer a
substituição
da medida de segurança de internação por
tratamento ambulatorial
(Id. 111921517).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
provimento
do recurso (Ids. 111921518);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id.

115114979):

“Apelação Criminal — Sentença que declarou a inimputabilidade do réu – Irresignação defensiva – Pleiteia reforma da sentença a fim da absolvição e aplicar medida de segurança para que receba tratamento ambulatorial – Viabilidade – Obediência a Lei Antimanicomial n° 10.216/2001 – Adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais – Sentença que merece reparos – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022